Tribunal: STF
Processo: RE 870716
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos arts. 93, IX, 5°, XXXVI, 146, III, b, da Constituição Federal.



    Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONTAGEM RECÍPROCA. ART. 45-A DA LEI 8.212/91. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PROVIMENTO. 1. Trata-se de norma que autoriza o recolhimento retroativo de contribuições devidas pelo segurado, a fim de possibilitar a averbação de tempo de serviço para fins de contagem recíproca. 2. O Regime Geral da Previdência Social é de filiação compulsória, e, nos termos do art. 194, § 5º, da Constituição, nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 3. Não se pode cogitar da aplicação do instituto da decadência em face do montante a ser complementado pelo segurado, nos termos do art. 45-A da Lei de Custeio, para fins de reaver os direitos aos quais o segurado renunciaria quando de sua filiação ao regime previdenciário, momento em que passara a verter contribuições ao RGPS em percentual menor. 4. A natureza indenizatória de tais contribuições previdenciárias exigidas pela autarquia previdenciária aos contribuintes individuais afasta o seu enquadramento como tributo, de modo que não se há de falar em decadência e prescrição. 5. Agravo de instrumento provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    Alega o recorrente que “é imperioso reconhecer a ocorrência parcial da decadência, considerando decaídos todos os valores anteriores a 1999, haja vista que vigia à época a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei n° 8.212/1991, conforme a disciplina do artigo 146, III, b, da Constituição Federal.”



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Em relação ao mérito, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Com isso, não se pode cogitar da aplicação do instituto da decadência em face do montante a ser complementado pelo segurado, nos termos do art. 45-A da Lei de Custeio, para fins de reaver os direitos aos quais o segurado renunciaria quando de sua filiação ao regime previdenciário, momento em que passara a verter contribuições ao RGPS em percentual menor. Note-se que, em verdadeiro caráter benéfico, o dispositivo supratranscrito assegura ao contribuinte individual a contagem recíproca do tempo de contribuição relativa a período de atividade remunerada alcançada pela decadência. Vale dizer, aqui, que a decadência resta afastada justamente, e de forma expressa, no intuito de viabilizar a complementação de contribuições e, via de consequência, permitir o resgate de direito em relação ao qual operara a disponibilidade, por parte do segurado, em momento pretérito. Ademais, a natureza indenizatória de tais contribuições previdenciárias exigidas pela autarquia previdenciária aos contribuintes individuais afasta o seu enquadramento como tributo, de modo que não se há de falar em decadência e prescrição. 



    Em conclusão, o pagamento dos valores exigidos pela lei, a título de indenização ao INSS, consubstancia verdadeira conditio sine qua non para a pretendida contagem recíproca de tempo de serviço, de modo que não cabe falar em decadência. Do contrário, o segurado se beneficiaria duplamente: optaria, inicialmente, por regime contributivo menos oneroso, com direito a uma parcela reduzida de proteção social; e, posteriormente, reivindicaria a modalidade rechaçada de contribuição previdenciária, usufruindo do cômputo do tempo de serviço do qual abrira mão, sem qualquer ônus, em razão da pretendida decadência dos créditos em questão, tese que se está a rejeitar. Nesse panorama, restaria maculado o já citado preceito constitucional da contrapartida, segundo o qual nenhum benefício pode ser estendido ou majorado sem a correspondente fonte de custeio.



    (...)



    Portando, há de ser reformada a decisão que acolheu a exceção de préexecutividade quanto à extinção, pela decadência, dos créditos relativos às competências de 05/1997 a 12/1999.”



    Desse modo, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.212/91) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 279/STF. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente